Tribunal: TCU
Processo: 028.041/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de engenharia em prol da ampliação do Setor de Ensino a Distância (Sead), no Rio de Janeiro RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela RN Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 25/2019 conduzido pela Escola de Guerra Naval (EGN) para a contratação dos serviços comuns de engenharia sob o valor total estimado de R$ 120.000,00 em prol da ampliação do Setor de Ensino a Distância (Sead) no Rio de Janeiro - RJ, tendo o feito sido autuado no presente processo apartado em cumprimento ao Acórdão 934/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua procedência, sem prejuízo de anotar como prejudicada a cautelar suspensiva deferida pelo Acórdão 95/2020-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 038.281/2019-8 (apensado) diante do presente julgamento deste feito; 9.2. acolher as correspondentes razões de justificativa para, assim, excluir as supostas responsabilidades de Alexandre Motta de Sousa, Ricardo Fonseca de Araújo, Edmilson Simas Couto e Jardel Falcão Alvarenga na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. rejeitar a defesa apresentada pela Metro 2 Construções e Reformas - Eireli e, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, declarar a revelia da V.S. Leal Construção e Engenharia - Eireli; 9.4. declarar a inidoneidade da Metro 2 Construções e Reformas - Eireli e da V.S. Leal Construção e Engenharia - Eireli para participarem de licitações na administração federal, além dos certames promovidos pelo Estado, Distrito Federal ou Município a partir da aplicação de recursos federais, pelo período de 5 (cinco) anos e de 3 (três) anos, respectivamente, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.5.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação; 9.5.2. à Metro 2 Construções e Reformas - Eireli e à V.S. Leal Construção e Engenharia - Eireli, para ciência; 9.5.3. à Escola de Guerra Naval e à ora representante, para ciência; 9.6. assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.3.1 do Acórdão 934/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo de dispensar o monitoramento das medidas prolatadas pelos itens 9.3.2 e 9.3.3 do referido acórdão; 9.7. autorizar o envio da integral cópia do presente processo ao Centro de Controle Interno da Marinha; e 9.8. promover o arquivamento do presente processo após a efetiva conclusão de todas as medidas aqui prolatadas.